Tribunal: TJSP
Processo: 1003385-56.2020.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Alegado indevido apontamento de título a protesto em nome da autora – Comprovante de pagamento apresentado pela autora com numeração do código de barras diversa do constante na fatura do cartão de crédito – Ausência de comprovação de má-prestação do serviço realizado pela concessionária de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Alegado indevido apontamento de título a protesto em nome da autora – Comprovante de pagamento apresentado pela autora com numeração do código de barras diversa do constante na fatura do cartão de crédito – Ausência de comprovação de má-prestação do serviço realizado pela concessionária de energia elétrica – Improcedência mantida – Recurso improvido.